Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036205-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), NAGER RODRIGUES DUQUE - CPF: 143.368.981-20 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO, ENTRETANTO, COM VALORES DIVERSOS – POSSÍVEL FRAUDE NA ASSINATURA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Possível fraude na contratação do empréstimo consignado, bem como as condições do instrumento pactuado, demanda dilação probatória na origem.

Ao arremate,
os valores encontram-se em desconto desde janeiro de 2023, sendo a inicial protocolada somente em dezembro de 2024, havendo ausência de
periculum in mora
, ante o lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036205-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

NAGER RODRIGUES DUQUE

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
NAGER RODRIGUES DUQUE,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
(proc. n.
1058899-28.2024.8.11.0041
)

ajuizada pela Recorrente em face do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,

indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender os descontos mensais referentes aos empréstimos consignados.

Nas razões do recurso, aduz
o Agravante, ausência de anuência conquanto as taxas e valores adicionados ao contrato, pontuando que “
agravada ampla liberdade para impor taxas e valores adicionais sem o conhecimento ou a anuência da Agravante”.

Aduz da página 04 do contrato revela uma procuração genérica, com cláusulas que conferem à Agravadas amplos poderes para atuar em nome da Agravante, sem especificar os atos que a instituição financeira está autorizada a praticar.

Afiança ainda ausência de data especifica no contrato de empréstimo consignado, a rigor, falsificação da assinatura digital.

Quanto à tutela de urgência requerida, pugna pela suspensão dos descontos, haja vista
“
cabe ainda mencionar que o deferimento da tutela não gera efeitos financeiros a agravada, de modo que caso durante o curso processual seja comprovada a contratação a agrava tem o direito de cobrar juros e correção durante o período de suspensão”.

Parte beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidão de Id. 259441197.

Não concedida a tutela recursal – Id. 259722664.

Ausente as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
NAGER RODRIGUES DUQUE,

contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
(proc. n.
1058899-28.2024.8.11.0041
)

ajuizada pela Recorrente em face do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
,

indeferiu
o pedido de tutela de urgência requerida para suspender os descontos mensais referentes aos empréstimos consignados.

Resumidamente, aduz a recorrente ausência de anuência conquanto as taxas e valores adicionados ao contrato, procuração genérica anexada ao contrato, bem como, possível falsificação da assinatura digital.

Entendo que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, analisando os autos, observa-se que a agravante não nega que tenha contrato o empréstimo, entretanto, em condições diversas do pactuado.

Assim sendo, entendo que os autos merecem a devida dilação probatória contida no processo de conhecimento, com o contraditório e a ampla defesa, a fim de apurar possível fraude na assinatura, e demais teses recursais.

Ademais, repiso, a matéria discutida demanda dilação, uma vez que o recorrente aduz ter realizado o empréstimo, entretanto, pontua ainda possível fraude em sua assinatura, ou seja, há contradição.

Outrossim, os valores encontram-se em desconto desde janeiro de 2023, sendo a inicial protocolada somente em dezembro de 2024, havendo ausência de
periculum in mora
, ante o lapso temporal.

A jurisprudência corrobora:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -

TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ALEGADAMENTE FRAUDULENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. I
. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. A agravante alegou fraude em contrato de empréstimo consignado, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a suspensão liminar dos descontos realizados em benefício previdenciário. III. Razões de decidir A análise dos autos demonstra que a probabilidade do direito não está suficientemente evidenciada, haja vista a existência de contrato firmado com reconhecimento facial e documentos pessoais do autor, demandando maior dilação probatória. A ausência de prova inequívoca quanto à alegada fraude impede, em sede de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência pretendida. O perigo de irreversibilidade da medida reforça a necessidade de exame aprofundado durante a instrução processual. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca da probabilidade do direito, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória sobre a alegada fraude.”.
(N.U 1030076-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DA NEGATIVAÇÃO – EMPRÉSTIMO NÃO NEGADO ENTREMENTES COM INSTITUIÇÃO DIVERSA – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A COMPROVAR OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO BANCO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(N.U 1018281-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025